Tribunal: TJPA
Processo: 0821360-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821360-58.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: AFONSO TINTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLPL). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0821360-58.2023.8.14.0301, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Afonso Tintas Ltda., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 320.689/2023, relativa à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) dos exercícios de 2018 a 2020, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Município sustenta que a baixa formal da inscrição municipal somente foi requerida em 29/08/2023, defendendo a exigibilidade dos débitos até a regularização cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação tempestiva da baixa da inscrição municipal autoriza a cobrança da TLPL após o encerramento das atividades empresariais; (ii) estabelecer se é válida a Certidão de Dívida Ativa fundada em períodos nos quais inexistia atividade econômica sujeita ao exercício do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento constitui espécie tributária vinculada ao exercício regular do poder de polícia, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e do art. 77 do CTN, exigindo atividade estatal relacionada à fiscalização de estabelecimento em funcionamento.

4.

A obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato gerador, e o lançamento apenas a declara, conforme dispõe o art. 142 do CTN, inexistindo relação jurídico-tributária válida quando ausente o substrato fático descrito em lei.

5.

A taxa de polícia não se legitima pela mera inscrição cadastral ou pela existência formal da pessoa jurídica, mas pela efetiva existência de atividade econômica passível de fiscalização.

6.

Comprovado e reconhecido que a empresa encerrou suas atividades em 13/09/2017, inexiste fato gerador da TLPL nos exercícios de 2018 a 2020, pois não há atividade econômica a ser licenciada ou fiscalizada.

7.

A ausência de comunicação tempestiva da cessação das atividades configura, quando muito, infração administrativa ou descumprimento de obrigação acessória, mas não tem o condão de criar fato gerador inexistente.

8.

Embora não se exija a demonstração de ato fiscalizatório concreto para a cobrança de taxa de polícia, é imprescindível a existência de atividade ou estabelecimento suscetível de fiscalização, pressuposto material ausente no caso.

9.

A inexistência do fato gerador compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 783 do CPC, acarretando a nulidade substancial da Certidão de Dívida Ativa.

10.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de atividade econômica no período cobrado afasta o fato gerador da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento.

2.

A ausência de comunicação tempestiva da baixa da inscrição municipal configura infração administrativa, mas não autoriza a cobrança de taxa fundada em fato gerador inexistente.

3.

A inexistência do fato gerador compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, impondo sua nulidade.

4.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78 e 142; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, arts. 487, II, 783 e 85, §11; Lei Municipal nº 7.056/1977, arts. 62 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0819513-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0864913-97.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0821360-58.2023.8.14.0301, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por AFONSO TINTAS LTDA., para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa nº 320.689/2023, referente à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) dos exercícios de 2018 a 2020, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de AFONSO TINTAS LTDA., com fundamento na Lei nº 6.830/80, visando à cobrança de crédito tributário decorrente da TLPL relativa aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, inscrito sob o nº 320.689/2023.

Após regular processamento do feito, sobreveio a Sentença ID 28511414 que, após analisar a documentação acostada, incluindo comprovantes de baixa da inscrição mobiliária em 13/09/2017, concluiu pela inexistência do fato gerador da taxa nos exercícios de 2018 a 2020, reconhecendo que a TLPL decorre do efetivo exercício do poder de polícia e que, inexistindo atividade a ser fiscalizada, não há subsunção à hipótese de incidência tributária, declarando, assim, a nulidade do lançamento e extinguindo a execução com resolução de mérito.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente recurso de Apelação (ID 28511416), sustentando que a baixa da inscrição municipal somente teria sido formalmente requerida perante o Fisco Municipal em 29/08/2023, por meio do Processo nº 230109000406216, razão pela qual os débitos lançados até essa data seriam devidos.

Alega o ente municipal que, nos termos do art. 62 da Lei Municipal nº 7.056/1977 (Código Tributário e de Rendas do Município), incumbia ao contribuinte comunicar a cessação de atividades no prazo de trinta dias, e que o art. 64 do mesmo diploma dispõe que a anotação da cessação não implica quitação de débitos porventura existentes. Argumenta, assim, que a comunicação intempestiva não afasta a exigibilidade dos créditos tributários lançados até a efetiva regularização cadastral perante o Fisco, inexistindo nulidade da CDA.

Por sua vez, a empresa apelada apresentou Contrarrazões (ID 28511420), argumentando inicialmente a impropriedade da inovação recursal, afirmando que o Município, em impugnação à exceção de pré-executividade, teria reconhecido a impossibilidade de ocorrência do fato gerador nos exercícios cobrados, em razão do encerramento das atividades em 13/09/2017.

Aduz que a tese recursal do Município representa inovação indevida, ao pretender vincular a exigibilidade da taxa à data do pedido administrativo de cancelamento protocolado em 29/08/2023, o qual teria por objetivo apenas a exclusão de débitos indevidos já lançados. Afirma que a CDA não ostenta os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, ante a ausência de fato gerador, carecendo a execução de interesse de agir.

Requer o improvimento do recurso e a majoração da verba sucumbencial nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação em sede recursal.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 28840673).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 29948170).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da
possibilidade de exigência da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) relativamente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, quando incontroverso nos autos que a empresa executada encerrou suas atividades no ano de 2017, promovendo a baixa de sua inscrição, circunstância documentalmente comprovada e reconhecida pelo próprio ente municipal, mas ocorrida após o prazo legal.

A sentença recorrida declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 320.689/2023, ao fundamento de inexistência do fato gerador da exação, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A decisão deve ser integralmente mantida.

Pois bem.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento constitui espécie tributária vinculada ao exercício do poder de polícia, conforme autorizado pelo art. 145, inciso II, da Constituição da República e disciplinado pelo art. 77 do Código Tributário Nacional. Trata-se de exação cuja hipótese de incidência pressupõe atividade estatal específica, concreta e divisível, consistente na fiscalização do exercício de atividades econômicas no território municipal.
In verbis
:

CF/88:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

CTN:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm

como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

No âmbito do Município de Belém, o
Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.056/1977)
ao disciplinar a TLPL, estabelece que sua exigência decorre da atividade administrativa relacionada à localização e permanência de estabelecimentos em funcionamento, inserindo-se no âmbito do poder de polícia urbanístico, sanitário e administrativo.
Em sua essência, a taxa decorre da atuação do poder público no exercício regular do poder de polícia, voltado à disciplina da localização, funcionamento e permanência de atividades empresariais.

A taxa, portanto, não se legitima pela mera inscrição cadastral do contribuinte, tampouco pela simples existência formal da pessoa jurídica, mas sim pela efetiva existência de atividade econômica passível de fiscalização.

Em termos dogmáticos, a obrigação tributária nasce da ocorrência do fato gerador descrito em lei. O lançamento não cria a obrigação, apenas a declara, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Ausente o fato gerador, inexiste relação jurídico-tributária válida.

No caso concreto, a execução fiscal pretende a cobrança da TLPL referente aos exercícios de 2018 a 2020. Contudo, é fato incontroverso que a empresa apelada encerrou suas atividades em 13/09/2017, com a correspondente baixa cadastral. O próprio Município reconheceu tal circunstância nos autos.

Se a empresa não exercia qualquer atividade econômica nos exercícios subsequentes, inexiste substrato fático apto a autorizar a incidência da taxa. Não há poder de polícia a ser exercido onde não há atividade a ser fiscalizada. A taxa de polícia não se legitima pela mera inscrição formal do contribuinte nos cadastros municipais, tampouco pela subsistência burocrática de registros administrativos. O que legitima a exação é a realidade material do funcionamento do estabelecimento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inexistência do fato gerador de taxa ou imposto implica a nulidade do lançamento e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que o instrumentaliza, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL . AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CDA NULA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP, acolheu Exceção de Pré-Executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC .
O ente municipal buscava a cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL referente aos exercícios de 2015 a 2017. A apelada alegou inexistência do fato gerador, por estar sediada desde 2011 no Município de Ananindeua e não exercer atividades em Belém
. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu a execução. O Município recorreu, sustentando que o encerramento das atividades deveria ter sido formalizado junto à Fazenda Municipal e impugnando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de comunicação formal da baixa de inscrição municipal impede o reconhecimento da inatividade da empresa para fins de incidência da TLPL; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de licença para localização é válida quando comprovada a ausência de atividade da empresa no município credor durante o período da exação.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da TLPL depende do exercício regular e efetivo do poder de polícia pelo ente público, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e do art. 77 do CTN.

4.
A inexistência de atividade empresarial no município de Belém durante os exercícios cobrados (2015 a 2017) afasta a ocorrência do fato gerador da TLPL, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal
.

5.
A ausência de pedido formal de baixa da inscrição municipal configura mera infração administrativa e não supre a inexistência do fato gerador, não podendo, por si só, justificar a exigência do tributo
.

6.
Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que a inatividade comprovada do contribuinte no âmbito territorial do município exonera a exigibilidade da TLPL
.

7. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, pois a ausência de verificação do fato gerador e a consequente inscrição indevida em dívida ativa ensejaram o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A ausência de atividade empresarial no território do município durante o período cobrado afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença para Localização – TLPL.

2. A não formalização da baixa da inscrição municipal não autoriza, por si só, a cobrança do tributo, constituindo mera infração administrativa.

3 . O princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta enseja o ajuizamento da ação fiscal infundada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08195132620208140301 27119898, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) .
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA
. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou as certidões de dívida ativa que fundamentam a cobrança realizada pelo Apelante, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do protesto da dívida . 2.
A ausência de comunicação ao Fisco Municipal sobre a cessação de atividades enseja penalidade administrativa por descumprimento de obrigação acessória, mas não legitima a cobrança de ISS em razão da inexistência de fato gerador
. 3. A nulidade das certidões de dívida ativa se configura quando estas se fundamentam erroneamente em dispositivo legal aplicável a outro tributo . 4. Ademais, as certidões de dívida ativa possuem vício em decorrência da fundamentação equivocada, pois apesar de tratar de cobrança de ISS, consta como fundamento o art. 82 da Lei 7.056/77 que diz respeito à taxa de licença, devendo, portanto, ser mantida a declaração de nulidade . 5. A cobrança indevida de tributos e a consequente negativação do nome do contribuinte em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral in re ipsa. 6. A indenização por danos morais fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, pois se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para a sua redução. 7. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08649139720198140301 20900755, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A tese recursal do Município, fundada na alegação de que o pedido formal de baixa perante o Fisco Municipal somente teria ocorrido em 2023, não se sustenta juridicamente. A eventual ausência de comunicação tempestiva da cessação de atividades pode configurar infração administrativa, sujeita às penalidades próprias. Todavia, não tem o condão de criar fato gerador inexistente.

Em outras palavras:
a ausência de pedido formal tempestivo de baixa configura, quando muito, infração administrativa ou descumprimento de dever instrumental
,

mas

não supre a inexistência de atividade empresarial
, nem autoriza concluir pela ocorrência do fato gerador da TLPL nos exercícios cobrados, se a empresa já estava baixada desde 2017, sem operação, sem estabelecimento em funcionamento e sem risco social associado à sua atividade, porquanto inexistente.

E aqui cumpre enfrentar, com a devida precisão, o argumento frequentemente invocado em taxas de polícia:
“a cobrança independe de comprovação de fiscalização efetiva”
.

De fato, há orientação consolidada no sentido de que,
em regra
, para taxas de fiscalização/localização/funcionamento, não se exige que o ente público demonstre, caso a caso, a realização de ato fiscalizatório concreto, bastando a existência de estrutura estatal apta ao exercício do poder de polícia, desde que presente o
pressuposto fático de sujeição passiva à polícia administrativa
, isto é, a existência de estabelecimento ou atividade sujeita a licenciamento e fiscalização.

Em suma, não se exige
provar que fiscalizou “naquele dia”, mas se exige que exista “algo” suscetível de fiscalização
.

Ora, se a empresa não exercia qualquer atividade econômica nos exercícios subsequentes a sua baixa, inexiste substrato fático que autorize a incidência da taxa. Não há poder de polícia a ser exercido onde não há atividade a ser fiscalizada.

O poder de polícia, por definição (CTN, art. 78), regula “a prática de ato ou abstenção de fato” em razão de interesse público concernente, entre outros, ao “exercício de atividades econômicas”. Se inexiste atividade econômica,
não há o que disciplinar, limitar, licenciar ou fiscalizar
. O pressuposto material se esvazia.

A Certidão de Dívida Ativa deve refletir crédito certo, líquido e exigível, conforme exige o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e o art. 783 do Código de Processo Civil. A inexistência do fato gerador compromete a própria constituição do crédito tributário, atingindo o núcleo essencial da pretensão executiva. Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício substancial que fulmina a própria existência da obrigação.

Não merece reparos, portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer a
nulidade da CDA e extinguir a execução com resolução de mérito. Sua fundamentação encontra amparo na legislação de regência e na jurisprudência consolidada desta Corte.

No que tange aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba fixada em primeiro grau, em razão do desprovimento do recurso. Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJPA, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos e, ainda, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, fixando-os em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2026